Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-41.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de deserção rejeitada. Multa contratual. Inversão. É cabível a condenação das rés ao pagamento da multa contratual estabelecida para a hipótese de mora exclusiva do adquirente, consoante atual entendimento perfilhado pelo C. STJ (Tema 971). Limitação da multa contratual. Não cabimento. Art. 413 do Código Civil. Penalidade contratual que

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Preliminar de deserção rejeitada. Multa contratual. Inversão. É cabível a condenação das rés ao pagamento da multa contratual estabelecida para a hipótese de mora exclusiva do adquirente, consoante atual entendimento perfilhado pelo C. STJ (Tema 971). Limitação da multa contratual. Não cabimento. Art. 413 do Código Civil. Penalidade contratual que não se revela excessiva, considerando o valor do contrato. Ademais, por reciprocidade, deve responder, a apelante, pela mesma penalidade imposta unilateralmente.
Recurso desprovido.